Tribunal: TJSP
Processo: 1005049-08.2017.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
INÉPCIA RECURSAL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – apelante que não combate os fundamentos da sentença que deram pelo indeferimento da petição inicial – ofensa ao princípio da dialeticidade recursal – violação ao artigo 1.010 do CPC – recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005049-08.2017.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante HIRLA
CARNEIRO DOS SANTOS GREGORIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005049-08.2017.8.26.0358 - Voto 24491
2
VOTO No: 24491
APEL. No: 1005049-08.2017.8.26.0358
COMARCA: MIRASSOL
JUIZ: FLAVIO ARTACHO
APTE. : HIRLA CARNEIRO DOS SANTOS GREGÓRIO
APDO. : BANCO PAN S.A.
INÉPCIA
RECURSAL

AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO

PETIÇÃO
INICIAL
INDEFERIDA apelante que não combate os fundamentos da
sentença que deram pelo indeferimento da petição inicial ofensa
ao princípio da dialeticidade recursal violação ao artigo 1.010 do
CPC recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento de
veículo com pedido de antecipação de tutela ajuizada pela autora Hirla Carneiro dos
Santos Gregório contra o réu Banco Pan S.A.
A petição inicial foi indeferida, forte nos artigos 330, § 2o e
485, inciso I, ambos do CPC (sentença de fls. 100/102).
Inconformada, a autora interpôs apelação (fls. 105/119).
Dentre outros argumentos, alegou que houve cobrança de juros em taxa superior à
contratada, porque de maneira capitalizada. Não houve expressa pactuação acerca da
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual, sendo descabida a sua
cobrança. A taxa de juros remuneratórios cobrada pelo apelado supera a média de
mercado. Pediu a compensação do valor devido com aquilo que foi pago a maior.
Pelo que expôs, pediu o provimento do recurso para o fim de ser julgada procedente
a ação.
Em resposta (fls. 123/166), o apelado basicamente pediu que o
apelo fosse desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005049-08.2017.8.26.0358 - Voto 24491
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.
O recurso não merece ser conhecido, eis que evidentemente
inepto.
Cediço que o artigo 1.010 do CPC exige que a apelação
contenha o nome e qualificação das partes, a exposição do fato e do direito, as razões
do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, e o pedido de nova decisão.
Do referido comando legal, extrai-se que vige no ordenamento
jurídico o princípio da dialeticidade recursal. Em outro dizer, o recorrente deve
demonstrar fundamentadamente seu inconformismo (antítese) quanto ao provimento
jurisdicional atacado (tese) para que o órgão julgador profira o julgamento
(conclusão).
Na lição da doutrina:
“De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja
formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas
manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas,
também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito
pelos quais requer o novo julgamento da questão nela cogitada.
Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que
decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões
de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa
defender-se”. 1
Nesse sentido, merece exame o aresto transcrito na sequência.
Muito embora tenha sido proferido na vigência do CPC/1973, não se pode olvidar da
continuidade normativa existente entre um e outro codex acerca dos requisitos
intrínsecos de admissibilidade da apelação.
“O CPC (arts. 514 e 515) impõe às partes a observância da
forma segundo a qual deve se revestir o recurso apelatório. Não é
suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença
1 DIDIER JR. FREDIE. Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, 8a ed., Salvador, ed. JusPodivm,
p.62 citado pelo Desembargador Spencer Almeida Ferreira no julgamento da Apelação no 0162756-
98.2010.8.26.0100 da 38a Câmara de Direito Privado julgado em 07/12/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005049-08.2017.8.26.0358 - Voto 24491
4
(petição inicial, contestação ou arrazoados), à guiza de fundamentos
com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz
do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em
comodismo inaceitável, devendo ser afastado. O apelante deve
atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja
rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de
argumentos já delineados em outras peças anteriores. No entanto, só
os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes,
sendo necessário ataque específico à sentença. Procedendo dessa
forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a
própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal
originária do Tribunal' (STJ-1aT. , REsp 359.080, Min. José
Delgado, j. 11.12.01, DJU 4.3.02). No mesmo sentido: JTJ 335/40
(AI 564.015-4/7-00)”
Pois bem, em momento algum, a apelante tenta abalar os
fundamentos da sentença. É dizer, ela não dedicou uma linha sequer do arrazoado
que ofertou a persuadir o órgão fracionário quanto ao reconhecimento, pelo i.
magistrado de 1o grau, da hipótese de inépcia da exordial.
Em outras palavras, a apelante não tangencia minimamente os
fundamentos que levaram o i. magistrado de 1o grau a concluir pelo indeferimento da
petição inicial.
Por tais razões, o recurso evidentemente não combateu a
decisão de 1o grau quanto à questão de fundo, pelo que não comporta conhecimento.
Por fim, os honorários advocatícios devidos aos procuradores
do apelado são majorados para 11% do valor da causa (R$ 81.963,00), ressalvada a
gratuidade concedida à apelante em 1o grau.
Nestes moldes, o recurso não é conhecido.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator